Tribunal: CARF
Processo: 15588.720205/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720205/2021-61
ACÓRDÃO
2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUZANO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DA AGENTE NOCIVO
RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EPI.
EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído”
acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI,
a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento
da Aposentadoria Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9
da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno
do STF no ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
A empresa deve demonstrar, por meio dos documentos exigidos por lei,
relativos aos riscos ambientais do trabalho, os segurados expostos a
agentes nocivos.
A falta de apresentação desses documentos na forma exigida por lei,
autoriza o lançamento por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário
APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. Súmula CARF no 169.
Nos termos da Súmula CARF 169, o art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942
(LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 28932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente momentaneamente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro
Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 05 (DRJ05), que que julgou procedente lançamento
relativo ao adicional da contribuição destinada ao financiamento de benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), não declarados em GFIP e nem recolhidos.
Conforme relatado pelo julgador de piso:
No caso específico de exposição ao ruído.... Em 2003 foi editado o Decreto 4.882,
dispondo o limite quantitativo em 85 dB.
No caso específico de exposição ao ruído, cabe observar que a jurisprudência dos
Juizados Especiais é pacífica no sentido de que o simples uso de EPI não
descaracteriza o tempo de serviço especial (Súmula 9, da Turma Nacional de
Uniformização – TNU - do JEF):
“O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado.”
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 664335, em 4/12/2014, com repercussão geral
reconhecida, que na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP de que
o EPI fornecido é eficaz não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
...
Fl. 28933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
3
No caso de exposição ao agente físico ruído, o efeito prático é manifesto, uma vez
que caso o nível de exposição supere os níveis de tolerância, independente de
existir ou não prova de que o uso do equipamento de proteção individual tenha
sido eficaz, o INSS não poderá negar o reconhecimento da atividade especial.
...
Os empregados da SUZANO prestam serviço de modo permanente dentro dos
estabelecimentos, os quais tem como função principal a fabricação de celulose e
outras pastas para a fabricação de papel. Assim, caso ocorra a exposição a algum
agente nocivo durante a atividade laboral, fica claro que não é ocasional, e muito
menos intermitente, e totalmente indissociável da produção do bem ou da
prestação de serviço da empresa. Inclusive, os documentos ambientais que foram
analisados afirmam que de forma habitual os empregados da fiscalizada
trabalham oito horas diárias nos estabelecimentos da contribuinte.
Portanto, com base nos dispositivos normativos apresentados, a empresa que
possuir empregados expostos a condições especiais que prejudiquem sua saúde
ou a integridade física, nos termos da legislação previdenciária, está obrigada ao
pagamento de contribuição adicional do GILRAT.
...
Após análise dos documentos entregues a essa fiscalização, diversas provas foram
encontradas de empregados da SUZANO expostos ao agente nocivo ruído, em
decibéis superiores a 85, gerando o consecutivo direito ao benefício
previdenciário. Assim, elaborou-se pesquisa nos sistemas coorporativos do INSS
(INFORMAR) e da Receita Federal do Brasil (GFIP WEB) para confrontar com os
documentos entregues pelo contribuinte, fato este que apontou diversos
empregados da SUZANO com direito ao benefício previdenciário da aposentadoria
especial sem a devida contraprestação tributária do adicional GILRAT prevista na
legislação. Foi extraído do sistema INFORMAR, do INSS, uma planilha
(Consulta_Suzano_INSS_INFORMAR), anexada, com os empregados da SUZANO
que obtiveram na Autarquia Federal o benefício previdenciário da aposentadoria
especial...
...
Seguem anexados a esse PAF, o ofício e demais processos administrativos de
concessão de aposentadoria especial enviados pela Autarquia Federal à Receita
Federal do Brasil que comprovam a exposição ao agente ruído acima de 85 dB e
reconhecimento de atividade especial a empregados da fiscalizada.
...
Ao analisar as planilhas, por estabelecimento, que foram entregues pelo
contribuinte, a fiscalização identificou que a SUZANO confessou a exposição ao
agente nocivo ruído superior a 85dB em grande volume de empregados nos
Fl. 28934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
4
seguintes
estabelecimentos:
16.404.287/0008-21,
16.404.287/0013-99,
16.404.287/0044-95,
16.404.287/0141-05,
16.404.287/0188-79,
16.404.287/0329-
44,
16.404.287/0336-73,
16.404.287/0337-54,
16.404.287/0338-35, e 16.404.287/0342-11.
...
Para consolidar o entendimento que empregados estavam sujeitos a condições
especiais de trabalho, a fiscalização intimou diversas vezes a empresa, como
relatado anteriormente, para apresentar, dentre outros documentos, os seguintes
documentos ambientais: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); o
Programa Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); o Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT); e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
dos empregados.
...
O item 8.5 do PPRA, do estabelecimento 16.404.287/0013-99, descreve, após as
avaliações realizadas, a exposição de empregados da SUZANO ao agente ruído
acima do limite de tolerância (85 dB), mas que os protetores auriculares levam a
ficar abaixo dos limites estabelecidos na legislação vigente. Insta salientar que, o
STF entendeu que não há EPI eficaz no caso de exposição ao ruído acima dos
limites de tolerância, como foi descrito anteriormente.
No Anexo I do PPRA do estabelecimento acima (planilha com resultados das
avaliações ocupacionais do agente ruído), é descrito o GHE, o setor da empresa, o
nível do agente ruído, o tempo de exposição, as funções dos trabalhadores que
laboram nesse ambiente, o serviço realizado e o nome do empregado paradigma
que foi avaliado por amostragem dentro do GHE. Percebe-se uma grande
quantidade de setores e cargos com exposição ao agente ruído bem acima do
limite de 85 dB.
O mesmo ocorre no PPRA do estabelecimento 16.404.287/0047-38,...
O PPRA do estabelecimento 16.404.287/0156-91 o agente ruído acima do
tolerado está presente também em diversos setores do estabelecimento...
...O PPRA, portanto, tem a função de realizar o levantamento de riscos e propor
medidas de controle, servindo de base para a elaboração e a implementação do
PCMSO.
Percebe-se nesse documento que empregados da SUZANO estão expostos ao
agente ruído. Como exemplos cita os PCMO dos estabelecimentos citados às
folhas 46 a 51.
Mesmo sendo intimado quatro vezes, a fiscalizada se negou a entregar o
documento LTCAT dos estabelecimentos, fornecendo apenas das unidades
16.404.287/0171-20,
16.404.287/0184-
45,
16.404.287/0188-79,
16.404.287/0204-23, 16.404.287/0336-73 e 16.404.287/0338-35.
Fl. 28935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
5
Ao analisar o LTCAT, fornecido pela empresa fiscalizada, do estabelecimento
16.404.287/0336-73, percebe-se que o GHE 5 possui trabalhadores que estão
expostos ao agente ruído acima de 85db de forma habitual, com jornada de
trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. No documento laboral, no campo
de característica de exposição, o contribuinte afirma que os trabalhadores estão
expostos de forma habitual ao agente ruído acima do limite de tolerância. Como
exemplo, trecho do LTCAT referente ao GHE 5, cargo de operador de máquinas
florestais, demonstra a exposição ao agente ruído da ordem de 88,52 dB de forma
habitual.
O LTCAT, fornecido pelo estabelecimento 16.404.287/0338-35, descreve que o
GHE 1 e 2 possuem trabalhadores que estão expostos ao agente ruído acima de
85 dB de forma habitual, com jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas
semanais...
...
Apesar da intimação específica do PPP, com a lista descriminada por
estabelecimento dos empregados que deviam fornecer o documento
previdenciário, mais uma vez a contribuinte não atendeu a intimação da
fiscalização, e só forneceu os PPP de 17 empregados do estabelecimento
16.404.287/0150-04.
Através da análise dos PPP entregues a essa fiscalização (anexados), verificou-se
que a grande parte dos empregados está exposta ao ruído superior a 85 dB. Tal
agente nocivo foi confessado pela SUZANO no “campo 15 – Exposição a fatores de
Risco” do Perfil Profissiográfico Previdenciário.
...
Como o contribuinte não forneceu o PPP de nenhum empregado do
estabelecimento CNPJ 16.404.287/0008-21, a fiscalização não pode avaliar se as
informações contidas na planilha GHE, que descreve quais empregados estão
expostos à ruídos inferiores ou iguais a 85 dB, são verdadeiras. Em relação aos
trabalhadores que a fiscalizada não forneceu os PPP, a Lei 8.212/91, no § 3o, do
art. 33, autoriza o lançamento de ofício no caso de sonegação, recusa ou
apresentação deficiente de documento ou informação à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
...
Assim, com fulcro no art. 33, da Lei 8.212/91, no art. 233 do Regulamento da
Previdência Social, e no inciso I do art. 296 da IN 971 da RFB, em resposta a
negativa da entrega do PPP desses empregados, a fiscalização considerou com
expostos tais empregados, já que as planilhas GHE demonstraram a presença do
agente nocivo ruído superior a 85 dB no estabelecimento 16.404.287/0008-21,
levando assim, a consequente incidência da contribuição adicional do GILRAT,
cabendo a fiscalizada o ônus da prova em contrário.
Fl. 28936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
6
...
A Fiscalização Federal após análise minuciosa de todos os meios de provas,
constatou que nem todos os estabelecimentos do contribuinte tem exposição ao
agente nocivo ruído, eis que alguns são escritórios administrativos e distribuidoras
dos materiais produzidos pela SUZANO.
A exposição se concentra em estabelecimentos industriais que fabricam papel, ou
celulose e outras pastas para a fabricação de papel, ou fazendas que fazem o
plantio de madeira para a extração para fornecimento de matéria prima aos
estabelecimentos industriais da SUZANO. Tais atividades são reconhecidas como
de alta probabilidade da presença do agente ruído no processo produtivo. O
detalhamento dos estabelecimentos com exposição ao ruído superior a 85 dB, e
suas respectivas bases de cálculos estão demonstrados nas folhas 61 a 142.
...
Para que possa exercer seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa,
a fiscalização separou a base de cálculo da contribuição do adicional GILRAT em
três infrações diferentes, tendo como norte a fundamentação legal de
lançamento. Assim, o Auto de Infração considerou as seguintes bases de cálculos:
Infração I - As remunerações dos empregados que tiveram no PPP a exposição ao
agente nocivo ruído maior que 85 dB.
Infração II - As remunerações dos empregados que tiveram na Planilha GHE a
exposição ao agente nocivo ruído maior que 85 dB; e
Infração III - As remunerações dos empregados que não foram entregues os PPP e
o estabelecimento tinha exposição ao agente nocivo ruído maior que 85 dB.
Da impugnação.
Da preliminar de nulidade da autuação fiscal.
O lançamento fiscal está completamente maculado de nulidade insanável em
razão do claro erro cometido pela autoridade fiscal na identificação da base de
cálculo das contribuições, especialmente em relação à "Infração III".
Isso porque o auditor incluiu remunerações de empregados supostamente
expostos ao agente físico ruído com base em informações da Impugnante que
indicavam a não exposição ao agente, simplesmente porque não teria recebido os
PPP de tais empregados.
Além disso, o auditor, de forma totalmente aleatória e não técnica, incluiu
remunerações de empregados supostamente expostos ao agente físico ruído com
base em informações de benefícios previdenciários, inclusive benefícios
concedidos muitos anos antes do período autuado.
Se, no entendimento da fiscalização, a Impugnante deve ser autuada quanto ao
período de 2017, seria necessário que os trabalhadores que obtiveram os
benefícios tivessem laborado em condições especiais neste período.
Fl. 28937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
7
Assim, a presente Impugnação merece ser julgada procedente, com a
consequente decretação da nulidade do Auto de Infração consubstanciado nos
autos presente processo administrativo.
Do mérito.
Não pode prevalecer a tese sustentada no Relatório Fiscal acerca da
caracterização da atividade especial pela presença do agente nocivo ruído no
ambiente laboral acima do limite de 85 decibéis, uma vez que, analisando-se a
documentação referente ao período autuado, a Impugnante constatou níveis de
ruído inferiores a 85dB(A), bem como porque a exposição é neutralizada pela
utilização dos equipamentos de proteção utilizados pelos empregados.
Ora, nem a Constituição Federal nem a Lei 8.213/91 amparam a concessão de
aposentadorias especiais sem a presença conjunta e inexorável dos dois
requisitos: a exposição ao agente nocivo e a permanência. Sem a presença
concomitante destes requisitos, não haverá que se falar em qualquer
possibilidade de prejuízo à saúde, que é a causa primária da concessão da
aposentadoria precoce.
... Demonstrada a necessidade de efetiva exposição do empregado ao agente
nocivo para caracterizar condição especial para que faça jus à aposentadoria
especial, a Impugnante passa a demonstrar que também não está preenchido o
requisito de atividade permanente com exposição ao agente ruído no presente
caso.
Como mencionado, a fiscalização dividiu os lançamentos em três infrações
distintas. Especificamente com relação à "Infração I" e à "Infração II", o Auditor-
Fiscal entendeu que as contribuições adicionais do SAT seriam devidas pela
Impugnante porque estaria comprovada a exposição dos empregados ao agente
nocivo ruído acima do limite de 85dB, com base em PPP analisados ("Infração I") e
na "Planilha GHE" ("Infração II").
No entanto, não há exposição dos empregados acima do limite, uma vez que a
suposta exposição é neutralizada por meio da utilização de equipamentos de
proteção pelos empregados, devidamente fornecidos pela Impugnante, com
tecnologia moderna e muito diferente daquela que motivou o precedente do E.
STF, conforme abaixo explicado.
Contudo, vale lembrar que o julgamento em repercussão geral do ARE 664.335/SC
(Tema 555) se deu em contexto de litígio entre segurado e o INSS no que tange à
possibilidade de concessão de aposentadoria especial.
E, tendo em vista a inexistência de similitude fática e jurídica das discussões, é
evidente que a tese definida pelo STF não deveria ser imediatamente aplicada aos
casos de recolhimento de contribuição adicional de SAT.
...
Fl. 28938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
8
Vê-se, portanto, que não há como se validar a interpretação pretendida pelo
Relatório Fiscal de se aplicar de forma automática e inexorável as conclusões do
STF ao caso concreto, pois, da leitura do trecho acima transcrito, fica bem claro
que a relação jurídica ali analisada não é uma relação jurídica tributária, que,
como o próprio Voto afirma, tem outras partes, outra disciplina e que não pode
ser confundida.
Tanto é assim que a declaração feita pela empresa em GFIP acerca da exposição
do empregado ao agente nocivo não vincula o INSS na análise dos benefícios
requeridos pelos segurados.
Em sentido contrário, a concessão do benefício em processo judicial não pode
trazer a automática exigência da contribuição, sem que se demonstre, de modo
concreto, que houve a ocorrência do seu fato gerador.
A relação de custeio está, portanto, vinculada aos estritos ditames da Lei, e esta
indica expressamente que a utilização do EPI afasta a exigência do adicional do
RAT – assim como a IN 971/09 da própria Receita Federal do Brasil.
Não há, assim, base legal para que a Receita Federal do Brasil desconsidere a
utilização de EPI na análise da exposição ao ruído – pelo contrário, a Lei é
expressa em determinar a sua obrigatória observância.
Desse modo, não prevalece a tese defendida pelo auditor fiscal no sentido de que
a contribuição adicional ao SAT é devida neste caso pela presença do agente
nocivo ruído no ambiente laboral acima do limite de 85 decibéis,
desconsiderando-se a neutralização do agente mediante a utilização de
equipamentos eficazes pelos empregados. Isso porque, se neutralizado o agente,
não há efetiva exposição do trabalhador.
E mesmo se fosse possível entender que a conclusão seria cabível para justificar a
cobrança de adicional de SAT, importante destacar que as provas documentais,
aplicáveis à situação da ora Impugnante, são inquestionáveis no sentido de que a
tecnologia aplicada pela Impugnante é superior àquela analisada pela STF no
referido julgamento e possui sim o condão de mitigar os efeitos do ruído.
Da análise de toda documentação, verifica-se que a Impugnante se preocupa com
a saúde e bem-estar de seus empregados e muito investe em medidas e
equipamentos para garantir que os empregados não sejam expostos a agentes
nocivos e nem tenham a saúde prejudicada.
Para também corroborar a argumentação da Impugnante, cumpre colacionar aos
autos laudos periciais elaborados por peritos designados judicialmente em
processos trabalhistas, ou seja, totalmente imparciais, no período autuado (2017)
e em casos que versam sobre a suposta exposição de empregados da Impugnante
a atividades prejudiciais à saúde como o ruído, para fins de caracterização ou não
de pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade (Doc. 04).
Fl. 28939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
9
Além disso, também cumpre colacionar sentenças proferidas nos processos
trabalhistas (Doc. 05), afastando-se o adicional de insalubridade justamente por
reconhecer que os trabalhadores utilizaram EPI/EPC eficientes, que neutralizavam
o agente físico ruído, conforme trechos de decisões abaixo transcritos.
Na mesma linha, cumpre à Impugnante também apresentar o "Relatório Técnico:
Eficácia do Protetor Auditivo", elaborado pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, em 14 de junho de 2019 (Doc. 06), o qual explica,
detalhadamente, que situações como a aplicável ao caso concreto não justificam
a cobrança de adicional de SAT decorrente de ruído.
Portanto, em linha com o decidido pelo STF, tendo em vista que restou
comprovado pela Impugnante que os seus métodos de neutralização do ruído são
eficazes, resta evidente que a cobrança da referida contribuição adicional de SAT
é indevida no presente caso, já que o próprio STF consolidou o entendimento de
que a cobrança somente pode ocorrer nos casos em que, efetivamente, a
neutralização não é eficaz.
Além disso, o auditor informa que solicitou ao Gerente Executivo do INSS em
Salvador o fornecimento de cópias dos documentos dos processos administrativos
de concessão da aposentadoria especial de alguns empregados, mencionando um
benefício de aposentadoria especial concedido ao empregado José Eduardo do
Nascimento (estabelecimento 16.404.287/0156-91).
...
Ou seja, do próprio documento citado pelo auditor, constata-se que os
Equipamento de Proteção Individual - EPI e o Equipamento de Proteção Coletivo –
EPC foram eficazes para neutralizar o agente ruído para o empregado e, ainda,
que todos os requisitos das NR-06 e NR-09 do Ministério do Trabalho foram
atendidos. Desse modo, não há que se falar em efetiva exposição e nem
permanente.
Além do acima exposto, já suficiente para cancelar os lançamentos ora
combatidos, também vale ressaltar argumentos adicionais com relação aos
valores referentes à "Infração III". Tal infração inclui todas as remunerações de
empregados
dos
estabelecimentos
de
CNPJ
16.404.287/0008-21,
16.404.287/0029-56,
16.404.287/0047-38,
16.404.287/0141-05,
16.404.287/0156-
91,
16.404.287/0188-79,
16.404.287/0222-05,
16.404.287/0329-44,
16.404.287/0336-73,
16.404.287/0337-54,
16.404.287/0338-35 e 16.404.287/0342-11, pelo simples fato de o fiscal ter
identificado suposta exposição ao agente ruído, mas não ter recebido PPP dos
empregados para confirmar tal exposição.
Contudo, a Impugnante jamais poderia concordar com tais lançamentos, uma vez
que (i) os PPP sequer são os documentos corretos para análise de exposição ao
agente nocivo ruído e (ii) a documentação relativa a tais estabelecimentos
demonstra constatações de níveis do ruído abaixo do limite de 85dB (A).
Fl. 28940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
10
Para os estabelecimentos de CNPJ 16.404.287/0008-21, 16.404.287/0141-05,
16.404.287/0188-79,
16.404.287/0329-44,
16.404.287/0336-73,
16.404.287/0337-54, 16.404.287/0338- 35 e 16.404.287/0342-11, o Auditor-Fiscal
incluiu como base de cálculo toda a remuneração declarada em GFIP dos
empregados que na planilha GHE foi informado que estão expostos a ruídos
inferiores ou iguais a 85 dB, eis que não foi fornecido nenhum PPP para avaliar a
veracidade das informações.
Ou seja, o próprio fiscal reconhece que incluiu valores totalmente indevidos na
presente autuação, porque supostamente a Impugnante não teria apresentado
PPP dos seus quinze mil empregados para que ele avaliasse a efetiva exposição ao
ruído ou não, o que não é viável e nem correto.
Isso porque, conforme previsto no artigo 58, §1o da Lei 8.213/91, o "Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP" é o documento específico para que o
empregado/segurado faça o pedido de aposentadoria especial perante o INSS,
mas não para a empresa comprovar a existência ou não de agente nocivo em seu
ambiente de trabalho perante à fiscalização da Secretaria da Receita Federal, o
que é feito por meio do "Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho -
LTCAT", conforme previsto pelo §3o do mesmo artigo.
... a obrigação legal da empresa é a de emitir o PPP atualizado apenas para fins de
aposentadoria do empregado, sendo fornecido ao empregado quando da rescisão
do contrato de trabalho.
Novamente, a obrigação da empresa, perante à fiscalização da Secretaria da
Receita Federal, é a de apresentar o LTCAT, o que foi devidamente feito, no caso
concreto.
Tal entendimento também se confirma por meio do artigo 258 da Instrução
Normativa do INSS 77/2015, que se refere à caracterização de atividade exercida
em condições especiais para fins de concessão de aposentadoria (o PPP somente
é utilizado para este fim) e expressamente prevê que o documento necessário nos
casos específicos sobre ruído é o LTCAT.
Ainda, o artigo 261 da mesma Instrução Normativa estabelece quais documentos
poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, sem mencionar o PPP e, por sua
vez, o art. 265 define a finalidade do PPP evidenciando que o documento é
utilizado somente para fins de aposentadoria e não para fins de autuação
fiscal/recolhimento de contribuições.
Assim, a fundamentação do auto de infração para todos esses estabelecimentos
em relação à "Infração III" já deve ser afastada por se basear exclusivamente na
não apresentação de PPP, a despeito do fato de a empresa ter devidamente
apresentado o respectivo LTCAT e/ou equivalentes.
Nesse contexto, a fim de demonstrar os equívocos da fiscalização com relação à
premissa adotada, no sentido de que os empregados dos estabelecimentos
autuados pela "Infração III" estavam sujeitos a níveis de ruído superiores a 85
Fl. 28941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
11
dB(A), a Impugnante passa a indicar a seguir trechos de documentos
(especialmente LTCAT) que comprovam seu entendimento.
Ocorre que tais informações foram ignoradas pela fiscalização, que optou por
incluir todos os trabalhadores como se estivessem expostos a ruído com medições
superiores a 85dB(A), mesmo sem que isso fosse verdade!
Ademais, o Fiscal também autuou valores referentes aos estabelecimentos de
CNPJ
16.404.287/0029-56,
16.404.287/0047-38,
16.404.287/0156-91
e
16.404.287/0222-05 exclusivamente em razão de informações obtidas pelo
sistema do INSS acerca da concessão de aposentadorias especiais entre período
de 1/1/2008 e 23/6/2020.
Como já demonstrado, os lançamentos ora em discussão já são nulos por se
basearem em benefícios previdenciários concedidos muitos anos antes do
período autuado, como mencionado acima. Mas, ainda que tal alegação não fosse
suficiente para cancelar os débitos, o que se admite para argumentar, ainda assim
os lançamentos seriam indevidos, já que a concessão dos benefícios
previdenciários não tem relação direta com o pagamento das contribuições
adicionais ao SAT e especialmente porque a documentação referente aos
estabelecimentos autuados demonstra níveis de ruído inferiores a 85 dB(A).
Ou seja, as informações trazidas pela fiscalização estão incorretas, posto que os
LTCAT e PPRA referentes aos estabelecimentos autuados e período autuado
demonstram avaliações de medição do ruído inferiores ao limite de 85 dB(A).
Desse modo, ainda que se entenda pela aplicação do entendimento do STF
também para fins de recolhimento de contribuição adicional do SAT (o que a
Impugnante já demonstrou que não deve ocorrer), ainda assim não assiste razão à
fiscalização, que partiu de premissa equivocada considerando que todos os
empregados de tais estabelecimentos estão expostos a ruído acima dos limites, o
que não é verdade.
Por todo o exposto, todos os valores referentes à "Infração III" também devem ser
excluídos da presente autuação, posto que não houve exposição acima do limite
de 85dB(A), independentemente do uso de equipamento de proteção.
E, na hipótese de haver trabalhadores sujeitos ao agente ruído a níveis acima de
85 dB(A) que não foram incluídos na "Infração I" ou "Infração II", o que não é o
caso, ainda assim a Impugnante reitera a argumentação já apresentada no sentido
de que a suposta exposição é neutralizada pelo uso dos equipamentos de
proteção.
Subsidiariamente, na remota hipótese de que todos os argumentos apresentados
pela Impugnante anteriormente não sejam suficientes para se reconhecer que a
contribuição adicional ao SAT não é devida no presente caso, ainda assim, ao
menos uma parcela dos débitos ora cobrados é totalmente indevida.
Fl. 28942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
12
Como demonstrado, a contribuição adicional de SAT somente é devida quando e
na forma determinada pela legislação.
Após a decisão proferida pelo STF no ARE 664.335 em 2014, o INSS somente
incluiu este entendimento em ato normativo em 10.08.2017, quando publicado o
Regulamento no 600, que aprovou o novo Manual de Aposentadoria Especial.
Ou seja, somente a partir da publicação do referido Regulamento pelo INSS é que
passou a existir uma possível norma que prevê o que o uso de equipamento de
proteção não seria eficiente para afastar a concessão de aposentadoria especial.
Nesse contexto, vale destacar o entendimento proferido pelo Juízo da 2a Vara
Federal de Criciúma - SC, ao julgar os Embargos à Execução Fiscal no. 5005082-
93.2020.4.04.7204 (Doc. 12).
Apesar de tal decisão reconhecer que a publicação do Regulamento no 600 pelo
INSS autorizaria a cobrança de contribuições adicionais ao SAT (entendimento que
a Impugnante discorda com base nos pontos já mencionados), por outro lado ela
reconhece que a decisão proferida pelo STF se refere especificamente a benefício
previdenciário e não à fonte de custeio e que tal cobrança somente poderia
ocorrer após a publicação do referido regulamento, sob pena de violação à
legislação tributária e à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.
Assim, a Impugnante reitera sua fundamentação no sentido de que a decisão do
STF e a regulamentação do INSS não se aplicam no presente caso, mas, caso se
entenda pela aplicação do precedente para fins de recolhimento da contribuição
adicional do SAT, ao menos deve se considerar a incidência de contribuições
somente após a publicação do Regulamento no 600 em 10.08.2017.
No caso concreto, com base no acima exposto e tendo em vista que se discute
débitos referentes ao período de janeiro a dezembro de 2017 (incluindo a
competência 13/2007), ao menos os débitos referentes ao período entre janeiro e
agosto de 2017 deveriam ser extintos.
No entanto, em virtude da quantidade de documentos relacionados a esse caso e
a natureza excessivamente técnica na matéria em discussão sobre as reais
condições de seu ambiente de trabalho, a Impugnante solicita a realização de
diligência fiscal e perícia técnica, para que restem definitivamente comprovadas
as alegações expostas na presente impugnação.
A Impugnante protesta pela concessão de prazo de 30 (trinta) dias para indicação
do nome, endereço e qualificação profissional de perito a ser designado como
responsável para elaboração da perícia técnica sobre a análise dos documentos
relativos às condições ambientais de trabalho aqui discutidas, bem como para
eventual elaboração de quesitos complementares.
Após a realização da diligência fiscal e perícia técnica, requer-se seja concedido
prazo de 30 (trinta) dias para a Impugnante apresentar manifestação/defesa
complementar, contados da data de intimação do resultado.
Fl. 28943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
13
Por todo o exposto, a Impugnante requer seja a presente Impugnação julgada
totalmente
procedente,
julgando-se
o
lançamento
fiscal
totalmente
improcedente, seja em virtude do acolhimento das nulidades apontadas, seja em
virtude do reconhecimento da total improcedência das exigências pela
fiscalização da Receita Federal do Brasil.
O colegiado da 7a Turma da DRJ05 julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
SEGURADOS EXPOSTOS A RISCOS AMBIENTAIS. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. USO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
EXIGIBILIDADE
DO
ADICIONAL
DE
CONTRIBUIÇÃO.
A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é insuficiente para
descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria no caso de
exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância, de forma contínua, pelo que se mantém a obrigação de recolhimento
do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO.
Sendo o PPP documento que reproduz as informações do laudo técnico das
condições ambientais do trabalho, imprescindível sua avaliação para fins de
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos no ambiente
do trabalho.
ARBITRAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, conforme determina a legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2017
a 31/12/2017 NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Fl. 28944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
14
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a
realização de diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONSIDERAÇÃO.
Desconsidera-se o pedido de perícia quando o contribuinte deixa de apresentar
todos os requisitos exigidos pela legislação.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 25/11/2021, a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 23/12/2021, por meio do qual devolve à apreciação deste
Conselho as exatas teses já submetidas à apreciação da primeira instância de julgamento
administrativo, acrescentando, em relação à infração III:
Ademais, apesar de entender que os PPPs não são os documentos hábeis para
tanto, mas para demonstrar sua total boa-fé, a Recorrente também colaciona aos
autos as cópias de PPPs exemplificativos de empregados indicados na referida
"Infração III", que também evidenciam a não exposição a níveis inferiores a
85dB(A) (Doc. 01).
Ainda, vale ressaltar que a Recorrente investe fortemente em saúde e segurança
do trabalho, proporcionando não só EPIs e EPCs eficazes, mas também diversos
treinamentos relativos à saúde e segurança, tanto técnicos quanto de
conscientização, conforme demonstram os cursos e treinamentos descritos nas
fichas de registros exemplificativas aqui juntadas (Doc. 02) .
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 28945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
15
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
DOS DOCUMENTOS NOVOS
De início informo não conhecer dos novos documentos juntados aos autos somente
em grau de recurso. O Decreto n.o 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, assim disciplina:
Art. 16...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§5oA juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
No caso concreto, o contribuinte foi intimado por diversas vezes (TIF01, TIF02 E
TIF03, TIF04) a apresentar os PPP de todos os empregados, conforme itens 37, 38, 54.10 a 54.12,
58.1.4 do Relatório Fiscal, dentre outros. Transcrevo os seguintes itens:
37. Devido a verificação que empregados do contribuinte estavam tendo direito a
aposentadoria especial pelo INSS, a SUZANO foi intimada através dos TIF01, TIF02
e TIF03(FISCALIZAÇÃO) a apresentar o PPP de TODOS os empregados, eis que é o
documento previdenciário que descreve toda a exposição do trabalhador a
agentes nocivos na vida laboral dentro da empresa, sendo ele a principal prova
para a concessão da aposentadoria especial pela Autarquia Federal”,
38. O contribuinte não cumpriu as intimações, sendo que ia entregando POUCOS
documentos após cada Termo de Intimação Fiscal. Essa fiscalização apesar de
TRÊS INTIMAÇÕES para apresentar os PPPs de TODOS os empregados da SUZANO
S.A., o contribuinte só tinha fornecido alguns PPPs de poucos estabelecimentos
(16.404.287/0013-99,
16.404.287/0044-95,
16.404.287/0047-38,
16.404.287/0092-92,
16.404.287/0156-91,
16.404.287/0222-05,
16.404.287/0246-82, 16.404.287/0250-69, e 16.404.287/0343-00) . Assim, foi
emitido novo Termo de Intimação Fiscal (TIF04), intimando a SUZANO S.A. a
apresentar especificamente os PPPs dos empregados que estavam na lista anexa
Fl. 28946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
16
ao termo, a qual era uma planilha por estabelecimento, de todos os empregados
que não foram entregues o documento previdenciário.
39. Apesar da intimação específica do PPP com a lista descriminada por
estabelecimento dos empregados que deviam ser fornecidos o documento
previdenciário, mais uma vez a contribuinte NÃO ATENDEU a intimação dessa
fiscalização, e só forneceu os PPPs de 17 empregados do estabelecimento
16.404.287/0150-04.
Nota-se que o recorrente, apesar de 4 (quatro) vezes intimado, somente forneceu
os PPP de alguns estabelecimentos.
Em impugnação, nada mais juntou, mas limitou-se a apresentar tese no sentido de
que tal documento não seria o correto para demonstrar exposição a agente nocivo perante a
Secretaria da Receita Federal.
Em recurso, junta o Doc. 1, composto de 618 páginas, que contém o PPP de
diversos empregados, que alega serem exemplificativos do não cometimento da infração III.
Ora, conforme disciplina o art. 16 do PAF, acima copiado, ocorreu a preclusão para
a juntada de tais documentos, uma vez que não restou demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); não se refere a fato
ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); e não se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c"), de forma que não conheço do Doc.
01.
Registro que posteriormente juntou ainda Parecer que concluiu que não houve
efetiva exposição dos empregados ao agente nocivo ruído em níveis superiores a 85dB(A) nos
estabelecimentos da recorrente.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Neste capítulo alega a recorrente:
No presente caso, o referido princípio da verdade material não foi observado pelo
auditor fiscal, na medida em não dispensou o zelo necessário na análise dos fatos
que supostamente ensejaram o lançamento combatido. E o lançamento fiscal está
completamente maculado de nulidade insanável em razão do claro erro cometido
pela autoridade fiscalizatória na identificação da base de cálculo das
contribuições, especialmente em relação à "Infração III".
...
No Relatório Fiscal, o auditor informa que elaborou uma pesquisa nos sistemas do
INSS ("INFORMAR") e extraiu do sistema uma planilha com informações de 336
empregados que obtiveram benefício previdenciário de aposentadoria especial
com data de início do benefício entre 01/01/2008 e 23/06/2020.
...
Fl. 28947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
17
Ora, uma aposentadoria especial concedida em 2008, a um empregado que tenha
laborado em condições especiais entre 1990 a 2000, por exemplo, não pode servir
como meio de prova e atrair a exigência do adicional do RAT sobre a remuneração
de empregados que laborem no mesmo estabelecimento que esse empregado no
ano de 2017!
Não prospera a alegação de nulidade por violação ao princípio da verdade material
por não ter dispensado o zelo necessário na análise dos fatos. O Relatório Fiscal é composto de
128 páginas nas quais estão descritos minunciosamente os procedimentos adotados, as análises
dos documentos apresentados que levaram à conclusão, com base na legislação citada, que
fundamentou o lançamento, a ocorrência dos fatos geradores, de forma que não se pode alegar
falta de zelo na análise dos fatos. Quanto às alegações relativas à infração III, a matéria será
analisa juntamente com o mérito. Posto isso, sem razão a recorrente quanto a essa alegação.
Quanto à alegação de que o Auditor se utilizou de informações de anos anteriores
ao da infração, de se notar, conforme consta do relato fiscal, que tal afirmação não é verifica, pois
tratou-se apenas de uma constatação - ou seja, de que empregados da SUZANO S.A, estavam
tendo o direito ao benefício previdenciário da aposentadoria especial reconhecido pelo INSS, sem
que a empregadora efetuasse a contraprestação tributária do adicional da contribuição GILRAT – a
partir da qual uma ação que começou com uma diligência se converteu em auditoria, que analisou
exclusivamente os fatos ocorridos em 2017.
Sem razão portanto a recorrente quanto às preliminares.
DO MÉRITO
III.2. DA NATUREZA JURÍDICA DA APOSENTADORIA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE
CARACTERIZAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO SEM A EFETIVA EXPOSIÇÃO DO
TRABALHADOR AO AGENTE
III.3. DA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE PERMANENTE COM EXPOSIÇÃO AO AGENTE
NOCIVO FÍSICO RUÍDO - NEUTRALIZAÇÃO POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA
RECORRENTE PARA PROTEÇÃO DOS EMPREGADOS ("INFRAÇÃO I" E "INFRAÇÃO II")
Conforme relatado, a discussão gira em torno de crédito tributário lançado pelo não
recolhimento do adicional para custeio da aposentadoria especial referente aos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) para os trabalhadores submetidos ao agente nocivo “ruído”.
Considerando tratar-se de tema já julgado neste Conselho por diversas vezes,
inclusive por esta Turma, em outra composição, inclusive em recente julgamento no qual tive a
atribuição de elaborar voto vencedor (Acórdão 2202-010.507, julgado em 6/3/2024), tomo a
liberdade de adotar os fundamentos expostos no 2202-009.697, de 2/2/2023, como minhas razões
de decidir, replicando-os naquilo que necessário:
Acórdão 2202-009.697, de 2/2/2023
Relator: Leonan Rocha de Medeiros;
Fl. 28948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
18
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
...
AGENTE
NOCIVO
RUÍDO.
ANÁLISE
QUANTITATIVA
DE
ACORDO
COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis
de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a
recolher o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
...
Voto
... a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se ao Auto de
Infração concernente às contribuições previdenciárias referentes ao adicional
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), especificamente a contribuição adicional para custeio de
aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e permanente dos
segurados empregados a agentes nocivos.
...
... No tocante ao limite de exposição, de acordo com a legislação vigente, é este
de 85 decibéis, ou seja, a exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN)
superiores a 85 dB (A) gera o direito a aposentadoria especial aos 25 anos,
conforme a Autoridade Fiscal registra em seu relatório.
Contudo, a Insurgente contesta as conclusões fiscais por entender que, com a
utilização dos EPI que atenuem ou afastem a exposição ao agente nocivo, não
haveria exposição de empregados acima do limite estabelecido na legislação.
Em reforço de seus argumentos, cita a legislação previdenciária que trata da
adoção de medidas de proteção que neutralizem ou reduzam o grau de
exposição.
Ademais, no intuito de bem abordar os demais argumentos trazidos pela
Defendente, necessária breve digressão.
Do ponto de vista de Higiene do Trabalho, o ruído é o fenômeno físico vibratório
com características indefinidas de variações de pressão (no caso ar) em função da
frequência, isto é, para uma dada frequência podem existir, em forma aleatória
através do tempo, variações de diferentes pressões.
Demais disso, acerca dos efeitos da exposição ao ruído no corpo humano, muito
embora venha à lembrança, antes de tudo, a questão da perda auditiva, vez que
Fl. 28949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
19
se revela como o efeito nefasto mais comum, também chamada de PAIR – perda
auditiva induzida por ruído –, consoante dados da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), os danos causados pela exposição ao ruído vão muito além, pois, o
impacto causado pela vibração do ruído no corpo humano age diretamente sobre
o sistema nervoso, ocasionando fadiga nervosa, alterações mentais (tais como
perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias), hipertensão,
modificação do ritmo cardíaco, modificação do calibre dos vasos sanguíneos,
modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da
visão noturna, dificuldade na percepção de cores.
Assim sendo, não por outra razão, determina a NR-09 um conjunto de medidas
para a proteção contra esse agente nocivo, especialmente em seu item ‘9.3.5’,
estabelecendo hierarquia de medidas de proteção, sendo o uso de EPI a última
alternativa no rol de medidas protetivas.
...
No ponto, de imensa repercussão as discussões encerradas no bojo do ARE
664.335/SC, em sede de STF, acerca da possibilidade de utilização de
equipamento de proteção individual (EPI) notadamente capaz de neutralizar o
agente nocivo elidir o reconhecimento do direito à aposentadoria especial dos
profissionais expostos ao ruído.
Em razão de citado debate, a exposição ao agente nocivo ruído se mostrou como
merecedora de muitos estudos, posto que, em que pese o arcabouço normativo
que cuida da proteção dos trabalhadores e das diversas pesquisas científicas
existentes, ainda não existe à disposição equipamento capaz de neutralizar todos
os riscos causados pelo agente em debate.
...
A indigitada súmula, cujo julgamento se deu em 13/10/2003 e foi publicada em
05/11/2003, expressa o seguinte enunciado:
SÚMULA No 09 Aposentadoria Especial – Equipamento de Proteção Individual. O
uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado. Brasília, 13 de outubro de 2003. Ministro Ari Pargendler
Presidente da Turma de Uniformização.
Dessarte, em dezembro de 2014, o STF, apreciando a referida Súmula no 9 da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, concluiu o
julgamento do supracitado Recurso Extraordinário com Agravo ARE 664.335/SC,
com repercussão geral reconhecida, estabelecendo que, enquanto não forem
criadas medidas que efetivamente assegurem a proteção à saúde e integridade
física do trabalhador de maneira integral e efetiva, o uso de EPI, ainda que eficaz,
não poderá afastar o direito à aposentadoria especial do profissional exposto ao
ruído, uma vez que cientificamente não existem meios de neutralizar todos os
seus efeitos.
Fl. 28950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
20
Reproduz-se, parcialmente, a ementa:
In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
Relevante, ainda, reproduzir excertos do voto do relator do indigitado ARE, o
Ministro Luiz Fux:
A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito, em síntese, a
saber se o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI, informado
no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), especificamente em se tratando do
agente nocivo ruído, atende aos requisitos estabelecidos na tese ora firmada,
para descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A resposta é negativa. (...)
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas...
Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva induzida por
ruído (PAIR). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p. 21) aponta que o
ruído, além dos evidentes efeitos negativos relacionados à audição, também
contribui consideravelmente para o aumento do nível de estresse do trabalhador,
afetando, por via reflexa, problemas emocionais que podem vir a ocasionar
doenças psicológicas. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela
exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que
definitivamente não é o caso, importante ressaltar um recente estudo feito pelo
Doutor Ubiratan de Paula Santos – Médico da Divisão de Doenças Respiratórias do
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Fl. 28951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
21
Universidade de São Paulo, tendo participado, ainda, com uma significativa
contribuição na audiência pública convocada por esta Corte para a discussão do
tema “amianto” –, e Marcos Paiva Santos – Técnico em química industrial e em
segurança do trabalho – no qual eles concluem que não se pode garantir uma
eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples
utilização de EPI, pois são inúmeros fatores que influenciam na sua efetividade,
dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas
empresas, quanto pelos trabalhadores...
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
Com efeito, a decisão do STF, ratificou a jurisprudência já dominante,
sedimentando a questão acerca do agente nocivo ruído e, tendo surgido como
fruto de intenso debate social sobre o tema, acabou por reduzir, de forma muito
significativa, as possibilidades de reversão dos entendimentos fixados. Não sobra
reforçar que, no entendimento expressado pela Suprema Corte, restaram
reconhecidos diversos males gerados pela exposição ao ruído acima dos limites
normativos permissivos, que, até prova robusta e contundente em sentido
contrário, os EPI existentes e ofertados aos trabalhadores expostos revelam-se
ineficazes na prevenção e eliminação dos respectivos efeitos. Diante da referida
decisão, que ratifica entendimento jurisprudencial já consolidado, é forçoso que
se reconheça que as empresas que tenham empregados expostos ao agente
nocivo “ruído” acima dos limites de exposição não têm elidida, pelo fornecimento
de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento
da Aposentadoria Especial.
Consequencialmente, tratando de um dos argumentos declinados pela
Insurgente, o STF, sem alterar nada no texto legislativo, atribui nova interpretação
às disposições da Lei no 8.213/91 (e atos infralegais) que tangenciam a questão
apreciada.
Por tal razão, a partir desta (12/2014), novas tintas foram dadas ao assunto
tratado no indigita ARE.
...
Destarte, como visto, a partir da nova interpretação sedimentada pelo STF,
conclui-se, categoricamente, no sentido oposto ao quanto sustentado pela
insurgente, ou seja, na vertente de que o uso de EPI, no que toca ao agente físico
ruído, não é capaz de descaracterizar o trabalho em condições que ensejem a
aposentadoria especial.
...
Nesse mesmo sentido, cito trechos do Acórdão 2301-010.636, de 10/6/2023, de
relatoria da Conselheira Fernanda Melo Leal:
Fl. 28952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
22
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma
Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE
664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
...
No âmbito da legislação de custeio previdenciário, a Instrução Normativa RFB no
971, de 13 de novembro de 2009, trata da matéria relativa ao risco do ambiente
de trabalho e cumprimento de obrigações acessórias nos arts. 288 a 296 e, no que
diz respeito à contribuição e ao uso de EPI.
Ocorre que de acordo com o disposto no § 2o do art. 293 da IN RFB no 971, de
2009, a não incidência da contribuição adicional dar-se-á tão somente quando se
tratar da adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que efetivamente
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial.
Não é esse, contudo, o caso do uso de equipamento de proteção individual
quando da exposição ao agente nocivo ruído (protetores auriculares), cuja
adoção, ainda que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço
especial prestado, conforme já definido pela vetusta Súmula no 9 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, não afastando,
dessa forma, a concessão da aposentadoria especial.
Apesar de todas as críticas da impugnante ao julgado do Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário com Agravo ARE no 664.335/SC, este somente
veio a corroborar o assunto tratado na Súmula no 9 (Tema STF no 555 –
Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de
descaracterização do tempo de serviço especial) e decidiu especificamente
quanto ao agente nocivo ruído, que, apesar de o uso de Equipamento de Proteção
Individual reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo
patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções
auditivas.
Conforme apontado pela fiscalização, o Supremo Tribunal Federal apreciou o
assunto (tratado na Súmula no 9), no Tema STF 555 – Fornecimento de
Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do
tempo de serviço especial e decidiu especificamente quanto ao agente nocivo
ruído
Fl. 28953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
23
O referido julgamento, ocorrido sob a égide da sistemática da repercussão geral,
sedimentou o entendimento de que, em se tratando de determinados fatores de
nocividade, nem mesmo a comprovação de que foram fornecidos e usados EPIs,
com redução do potencial de risco da atividade aos limites normativos de
tolerância é capaz de neutralizar os efeitos nocivos à saúde do trabalhador a
longo prazo.
Diante da referida decisão com repercussão geral é forçoso que se reconheça que
as empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de exposição não têm elidida pelo fornecimento de EPI a obrigação de
recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
Posto isso, sem razão o recorrente neste capítulo
III.4. DA COMPROVAÇÃO DE NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO INFERIORES A 85dB(A)
("INFRAÇÃO III")
Nessa infração o lançamento teve por base remunerações dos empregados para os
quais que não foram entregues os PPPs e o estabelecimento tinha exposição ao agente nocivo
RUÍDO maior que 85 dB e Conforme item 63 do Relatório Fiscal, essa infração abrangeu os
seguintes estabelecimentos:
63.A terceira infração teve lançamento da Contribuição Previdenciária do
Adicional Gilrat de 6% sobre a remuneração dos empregados nos seguintes
estabelecimentos:
• 16.404.287/0008-21 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0008)
• 16.404.287/0029-56 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0029)
• 16.404.287/0047-38 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0047)
• 16.404.287/0141-05 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0141)
• 16.404.287/0156-91 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0156)
• 16.404.287/0188-79 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0188)
• 16.404.287/0222-05 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0222)
• 16.404.287/0329-44 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0329)
• 16.404.287/0336-73 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0336)
• 16.404.287/0337-54 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0337)
• 16.404.287/0338-35 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0338)
• 16.404.287/0342-11 (PLANILHA_BASE_ SEMPPP _ESTAB0342)
Em suma, o lançamento, por aferição indireta, foi motivado pela não apresentação
de qualquer PPP, mesmo após 4 (quatro) intimações para sua apresentação.
Fl. 28954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
24
Conforme consta do Relatório Fiscal:
50. Para consolidar o entendimento que empregados estavam sujeitos a
condições especiais de trabalho, a fiscalização intimou diversas vezes a empresa,
como relatado anteriormente, para apresentar, dentre outros documentos, os
seguintes documentos ambientais: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
– PPRA; o Programa Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; o Laudo Técnico de
Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT; e o Perfil Profissiográfico
Previdenciário – PPP dos empregados.
53.1. A contribuinte foi intimada a fornecer o LTCAT de TODOS os
estabelecimentos através dos termos: Termo de Intimação Fiscal 01 – DILIGÊNCIA
(11/02/2020); Termo de Intimação Fiscal 01 – FISCALIZAÇÃO (04/12/2020); e
Termo de Intimação Fiscal 02 – FISCALIZAÇÃO (20/01/2021); Termo de Intimação
Fiscal 03 – FISCALIZAÇÃO (07/04/2021). 53.2. O contribuinte não cumpriu as
intimações, sendo que ia entregando POUCOS documentos após cada Termo de
Intimação Fiscal. Essa fiscalização apesar de INTIMAR para apresentar o LTCAT de
TODOS os empregados da SUZANO S.A. (TIF01 DILIGÊNCIA), o contribuinte só
tinha fornecido alguns documentos de poucos estabelecimentos. Assim, foi
emitido novos Termos de Intimação Fiscal (TIF01 FISCALIZAÇÃO, TIF02
FISCALIZAÇÃO e TIF03 FISCALIZAÇÃO ), intimando a SUZANO S.A. a apresentar
especificamente o LTCAT dos estabelecimentos que estavam na lista descrita no
termo.
...
53.3. Mesmo sendo intimado QUATRO vezes, a fiscalizada se negou a entregar o
documento de todos os estabelecimentos, e forneceu apenas das unidades
16.404.287/0171-20,
16.404.287/0184-45,
16.404.287/0188-79,
16.404.287/0204-23, 16.404.287/0336-73 e 16.404.287/0338-35.
53.2. ... intimando a SUZANO S.A. a apresentar especificamente o LTCAT dos
estabelecimentos que estavam na lista descrita no termo.
53.3. Mesmo sendo intimado QUATRO vezes, a fiscalizada se negou a entregar o
documento de todos os estabelecimentos, e forneceu apenas das unidades
16.404.287/0171-20,
16.404.287/0184-45,
16.404.287/0188-79,
16.404.287/0204-23, 16.404.287/0336-73 e 16.404.287/0338-35.
Alega o recorrente que
o "Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP" é o documento específico para que
o empregado/segurado faça o pedido de aposentadoria especial perante o INSS,
mas não para a empresa comprovar a existência ou não de agente nocivo em seu
ambiente de trabalho perante à fiscalização da Secretaria da Receita Federal, o
que é feito por meio do "Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho -
LTCAT",
Fl. 28955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
25
Alega ainda sendo que a documentação relativa aos estabelecimentos objetos do
lançamento nessa infração demonstra constatações de níveis do ruído abaixo do limite de
85dB(A).
Inicialmente noto que, mesmo alegando que o PPP não seria o documento correto
para a análise de exposição a agente nocivo ruído, mas sim o LTCAT, não os apresentou (os LTCAT)
para a maioria dos estabelecimentos. Conforme consta do Relatório Fiscal (item 40), dos
estabelecimentos que tiveram lançamento na infração III ora em discussão, apenas para os
estabelecimentos de finais 0188-79, 0336-73 e 0338-35 apresentou LTCAT, de forma que em
relação aos demais já cai por terra as alegações do recorrente. E mesmo em relação a tais
estabelecimentos, foi detectado pela fiscalização, a partir de documentos apresentados pelo
recorrente (planilha com preenchimento do GHE de cada empregado) a presença de empregados
expostos a ruídos acima de 85dB, de forma que de fato era necessária a apresentação dos PPP de
cada empregado a fim de verificar a sua situação particular. Nesse sentido, tomando como
exemplo o estabelecimento 0188-79, relata a fiscalização:
58.8. ESTABELECIMENTO 16.404.287/0188-79 58.8.1.
Esse estabelecimento tem como atividade principal o cultivo de eucalipto (CNAE:
0210-1-01).
58.8.2. A Fiscalização intimou o contribuinte, como descrito em tópicos
anteriores, para preencher planilhas com informações sobre a exposição ao
agente nocivo RUÍDO, informando o GHE que o trabalhador pertence, e
detalhando a exposição em decibéis(dB) por competência de cada empregado
vinculado a empresa.
58.8.3. Ao analisar a planilha ... fornecida a essa fiscalização, foi identificado que a
SUZANO CONFESSOU a exposição ao agente nocivo RUÍDO SUPERIOR a 85dB em
parte de seus empregados. Segue anexo a esse processo fiscal, a planilha
GHE_RUIDO_ESTAB0188 que detalha todos os trabalhadores por competência,
demonstrando a sua exposição ao RUÍDO, o GHE que ele pertence, bem como a
remuneração confessada em GFIP.
58.8.4. Apesar de diversas intimações como descrito nos tópicos anteriores (TIF01
– DILIGÊNCIA; TIF02 – DILIGÊNCIA, TIF03 – DILIGÊNCIA, TIPF; TIF01 –
FISCALIZAÇÃO,
TIF02
–
FISCALIZAÇÃO,
TIF03
–
FISCALIZAÇÃO;
TIF04
FISCALIZAÇÃO), a FISCALIZADA se RECUSOU a entregar o documentos ambiental
PPRA do estabelecimento, bem como os PPPs dos empregados que laboram nele.
58.8.5. Como descrito no item 52.1.6 desse relatório fiscal, o PCMO do
estabelecimento 16.404.287/0188-79 descreve que diversos GHE estão expostos
ao agente RUÍDO.
58.8.6. Insta ressaltar que, apesar de devidamente intimada, deixou de fornecer a
essa fiscalização os PPPs dos trabalhadores desse estabelecimento. Segue abaixo
exemplo da planilha com os empregados que não foram entregues os PPP ́s. A
Fl. 28956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
26
planilha (PPP_ESTAB0188) completa com os empregados que não foram
fornecidos os PPPs está anexa a esse processo fiscal.
58.8.7. Como descrito em tópicos anteriores, o PPP é de suma importância, eis
que é através desse documento que o trabalhador irá comprovar perante o INSS,
a sua exposição a agentes nocivos durante sua vida laboral, e seu consequente
direito a concessão do benefício previdenciário da aposentadora especial.
58.8.8. Como o contribuinte não forneceu o PPP de NENHUM empregado desse
estabelecimento, essa fiscalização não pode avaliar se as informações contidas na
planilha GHE que descrevem que empregados que estão expostos a RUÍDOS
inferiores ou iguais a 85dB, são verdadeiras.
58.8.9. Assim, com fulcro no Art. 33 da lei 8.212/91, Art. 233 do Regulamento da
Previdência Social, e inciso I do Art. 296 da IN 971 da RFB, em resposta a negativa
da entrega do PPP desses empregados, essa fiscalização considerou com expostos
tais empregados, já que as PLANILHAS GHE demonstraram a presença do agente
nocivo RUÍDO superior a 85dB no estabelecimento 16.404.287/0188-79, levando
assim, a consequente incidência da contribuição adicional do GILRAT, cabendo a
fiscalizada o ônus da prova em contrário.
58.8.10. Nesses termos, essa Auditoria Fiscal fez dois lançamentos no
estabelecimento 16.404.287/0188-79 em relação ao adicional GILRAT, por
exposição ao agente ruído em nível superior a 85DB, o qual gera o Direito a
aposentadoria especial (25 anos).
58.8.11. O primeiro sobre a remuneração declarada em GFIP dos empregados que
o contribuinte CONFESSOU na planilha GHE como expostos ao agente RUÍDO
superior a 85dB. Para um melhor detalhamento da base de cálculo desse
lançamento, garantindo o Direito Constitucional ao Contraditório e Ampla Defesa,
essa fiscalização anexou a esse processo fiscal, planilha (PLANILHA_BASE_RUIDO_GHE_ESTAB0188) para o estabelecimento
16.404.287/0188-79, que contém a base de cálculo detalhada por empregado, sua
totalização por mês, o GHE, e a medição do ruído superior a 85dB CONFESSADA
pelo contribuinte.
58.8.12. E o segundo lançamento sobre a remuneração declarada em GFIP dos
empregados que na planilha GHE foi informado que estão expostos a RUÍDOS
inferiores ou iguais a 85dB, eis que não foi fornecido NENHUM PPP para avaliar a
veracidade das informações.
Noto ainda que nesse mesmo estabelecimento (0188-79) a medição feita na mesma
data para o mesmo GHE traz resultados diferentes: por exemplo, na competência 02/2017, a
medição feita em julho/17 para Francivan, GHE OPERAÇÕES MARANHÃO COLHEITA, é 88,52dB, e
para Gildevan, na mesma competência e no mesmo GHE é 81,42dB. De se destacar que num GHE
(grupo homogêneo de exposição) pressupõe-se haver trabalhadores que estão expostos ao
mesmo risco de forma semelhante, de forma que a medição relativa a um trabalhador pode ser
representativa do grupo, exceto se se comprovar o contrário, pois pode haver trabalhadores mais
Fl. 28957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
27
expostos que outros; e essa comprovação é feita exatamente pelo PPP, que o documento
elaborado pela empresa em relação aquele empregado. Assim, o Auditor Fiscal relacionou os
segurados que arbitrou estarem expostos a agentes nocivos, com a respectiva discriminação dos
setores em que exerciam as suas atividades, que corresponde exatamente aos setores listados nas
planilhas.
Ainda conforme entendeu a DRJ:
Como se sabe o LTCAT ou laudo técnico expedido por engenheiro de segurança ou
médico do trabalho, ou documento técnico que o substitua (Avaliação Ambiental,
Laudo Pericial, Medições Ambientais, Avaliações Quantitativas), discrimina os
agentes nocivos existentes na empresa, se os mesmos estão acima dos limites de
tolerância, a existência de tecnologia de proteção coletiva, ou tecnologia de
proteção individual que elimine, minimize ou controle a exposição dos agentes
nocivos e os limites de tolerância.
O PPP basicamente irá reproduzir as informações do laudo técnico das condições
ambientais do trabalho, no que diz respeito exclusivamente a aquele segurado, ou
seja, deve ser fiel ao laudo técnico sem omitir conteúdo do mesmo ou inserir
dados falsos.
Ora, os PPP são fundamentais para, embasados nos documentos base, no caso,
PPRA, individualizar a condição de cada segurado, pois como se sabe, o fato
gerador da exação aqui discutida somente se perfaz para os segurados expostos
ao risco, não se verificando nos PPRA apresentados a individualização do
trabalhador exposto ao risco, mas sim o setor ou a atividade exercida com
exposição a agentes nocivos.
...
A defesa pretende desconstituir as provas apresentadas durante a ação fiscal sem
a juntada dos PPP, fato este importante para que a fiscalização pudesse cotejar
suas informações com a descrição contida nos demais relatórios ambientais
(PPRA, PCMSO, LTCAT e planilhas informando os GHE).
Em consonância com o disposto acima, o Decreto 3.048/99, estabeleceu os
documentos base para fins de comprovação da exposição dos segurados aos
agentes nocivos desta forma:
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 2o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa
ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho
Fl. 28958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
28
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001) revogado
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à
saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido
pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020
...
Quando o contribuinte deixa de apresentar os documentos inerentes ao
lançamento por homologação, comprobatórios do gerenciamento dos riscos
ocupacionais, ou apresenta-os de forma deficiente, com incompatibilidade e/ou
inconsistência nas informações e/ou dados desses documentos, estará sujeito ao
lançamento de ofício a ser realizado pela fiscalização por arbitramento da
importância que reputar devida.
...
Assim, a prova da atividade especial, no caso concreto, a exposição ao agente
ruído é feita através de formulário denominado Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), emitido com base em Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho (LTCAT), entendimento este já sedimentado em pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in fine:
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento por arbitramento.
III.5. DA VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E À LINDB AO MENOS EM
RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A AGOSTO DE 2017
O art. 24 da LINDB não se aplica a processos administrativos fiscais. O auditor fiscal,
ao efetuar o lançamento não está atrelado à jurisprudência administrativa ou judicial existente à
época dos fatos geradores. O julgador também não está vinculado à jurisprudência majoritária
existente. O CTN possui regramento próprio sobre atos e decisões dotadas de caráter normativo
(art. 100) sobre suas consequências para o administrado (art. 100, § único) e também o art. 146.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho, o seja:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
IV. DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA TÉCNICA
Fl. 28959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
29
Com relação ao pedido de diligência e perícia, por ser reiterativo e por concordar
com os fundamentos expostos pelo julgador de piso, adoto-os como razões de decidir,
transcrevendo-os naquilo que necessário:
A realização de diligência ou perícia, pressupõe que a prova não possa, ou não
caiba, ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que
não é o caso dos presentes autos, posto que este julgador tem conhecimento
para analisar todos os documentos juntados pelo Impugnante e analisá-los à luz
da legislação.
No presente caso, a prova dos fatos poderia se dar com a juntada de documentos,
principalmente os PPP dos segurados empregados, que, como já visto neste voto,
a negativa de entrega foi um dos fundamentos para embasar o arbitramento e o
lançamento de parte do crédito tributário.
Em relação as outras questões suscitadas, deve-se observar que caberia à
interessada demonstrar a necessidade de realização de diligência ou perícia,
conforme está descrito no artigo 16, inciso IV, e art. 18 do Decreto 70.235/72, a
seguir transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...] Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Como é notório, a diligência ou perícia consiste em procedimento destinado a
levar conhecimento técnico e especializado ao julgador, a fim de comprovar a
veracidade de certo fato ou circunstância, a fim de auxiliá-lo em seu livre
convencimento. Dessa forma, além de atender aos requisitos formais para o
deferimento da diligência, as provas que se pretendem produzir devem atender
também ao requisito da necessidade.
Assim, cabe acrescentar, ainda, que tanto a diligência como a prova pericial
somente tem cabimento quando as demais provas não forem pertinentes à
demonstração do fato que se deseja provar, dependendo de juízo técnico
específico sobre fato alheio ao conhecimento geral de todos. Nesse sentido,
Fl. 28960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720205/2021-61
30
descabe a diligência quando o fato que se objetiva provar pode ser demonstrado
pela leitura e contextualização de documentos, relatórios e laudos ambientais
como PPRA, PCMSO, LTCAT e PPP, como no presente caso.
No caso concreto, no tocante à diligência ou pericial, cabe esclarecer que a
matéria em julgamento não demanda conhecimento técnico específico que não
seja da competência da autoridade julgadora, mesmo porque a autoridade fiscal
foi clara ao apresentar a descrição dos fatos e o enquadramento legal e foram
juntados os laudos ambientais que foram analisados e cotejados com os
argumentos do Impugnante.
Além disto, a realização de diligência torna-se desnecessária, em razão de o
lançamento ter sido efetuado com base nos documentos (PPRA, PCMSO, PPP e
LTCAT) de posse da autuada, por ela elaborados, o que lhe permite contradizer e
defender-se sem qualquer restrição, eis que são de seu conhecimento.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência do CARF, de forma uníssona, valida toda
argumentação aqui exposta:
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA A SER PERICIADA. INDEFERIMENTO POR
SER PRESCINDÍVEL.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia formulado para analisar provas
que não foram carreadas aos autos pela recorrente. (Acórdão no 3302005.272 –3a
Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 28/02/2018).
Em relação à perícia, como se pode observar dos dispositivos transcritos, deverá
ser motivada e vir acompanhada da formulação de quesitos e da indicação do
nome, endereço e qualificação profissional do perito, o que não constou da peça
da defesa.
Portanto, considera-se não formulado o pedido de perícia. Pelo exposto, indefere-
se o pedido de realização de diligência e perícia feito pelo Impugnante, por falta
dos requisitos legais e dada a sua prescindibilidade para o julgamento da lide,
posto que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da
convicção da autoridade julgadora.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 28961
DF CARF MF
Original